Tribunal: TJES
Processo: 5000592-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-78.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JESSICA LORRAINE MARQUES MENDES

RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO EMBARQUE. COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM RAZÃO DE ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR OS DANOS MORAIS ALEGADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/reparação por danos morais, proposta para ressarcir a autora da compra de nova passagem em razão do atraso da saída do ônibus do lugar de origem.

2. A parte autora alegou que teve que adquirir nova passagem porque temeu que perderia a conexão para o Estado de Minas Gerais com o atraso do horário de partida na cidade de Campinas.

3. Sentença reconheceu o direito de ressarcimento pela nova passagem adquirida e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no transporte terrestre, aliada a falta de informações precisas de quando o ônibus partiria para seu destino configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de comprovação de violação a atributos da personalidade impede o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

6. Prevalência do entendimento jurisprudencial que afasta a indenização por dano moral na hipótese de pequeno atraso na viagem sem repercussão grave na esfera íntima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pequeno atraso para a viagem terrestre não acarreta, por si só, dano extrapatrimonial, quando não há comprovação de outros fatores de repercussão grave na esfera íntima do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000592-78.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JESSICA LORRAINE MARQUES MENDES

RECORRIDOS: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA E GIMENES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO EMBARQUE. COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM RAZÃO DE ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR OS DANOS MORAIS ALEGADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/reparação por danos morais, proposta para ressarcir a autora da compra de nova passagem em razão do atraso da saída do ônibus do lugar de origem.

2. A parte autora alegou que teve que adquirir nova passagem porque temeu que perderia a conexão para o Estado de Minas Gerais com o atraso do horário de partida na cidade de Campinas.

3. Sentença reconheceu o direito de ressarcimento pela nova passagem adquirida e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no transporte terrestre, aliada a falta de informações precisas de quando o ônibus partiria para seu destino configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de comprovação de violação a atributos da personalidade impede o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

6. Prevalência do entendimento jurisprudencial que afasta a indenização por dano moral na hipótese de pequeno atraso na viagem sem repercussão grave na esfera íntima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pequeno atraso para a viagem terrestre não acarreta, por si só, dano extrapatrimonial, quando não há comprovação de outros fatores de repercussão grave na esfera íntima do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JÉSSICA LORRAINE MARQUES MENDES
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA E GIMENES AGÊNCIA DE VIAGENS
e
TURISMO LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que adquiriu passagem junto à primeira requerida para transporte com embarque em Campinas no dia 04/01/2025, às 15:05 horas, e chegada em São Paulo no mesmo dia, às 16:25 horas. Chegando em São Paulo, iria fazer a conexão, onde adquiriu outra passagem com a primeira requerida, com destino ao Estado de Minas Gerais, com embarque no horário de 20:45hrs.

Aduz, que foi surpresada negativamente com uma notificação pela primeira requerida de que a viagem estaria atrasada, e iria ser avaliado novo horário de chegada em São Paulo. A autora, temendo não conseguir chegar a tempo em São Paulo, para pegar o outro ônibus com destino a Minas Gerais, entrou em contato com a primeira Requerida, tentando solucionar o problema, solicitando o estorno da passagem, para que pudesse comprar outra passagem, por outra empresa e chegar a tempo em São Paulo para não perder a conexão.

Alegou, ainda, que nesse momento, iniciou-se o imbróglio com a parte requerida, devido à má prestação dos serviços ofertados, pois em nenhum momento a autora conseguiu contato de forma ágil, rápida, somente por meio de eletrônico, onde em todo momento o contato acabava e a autora retornava a fila de espera para contato.

Desta forma, temendo não conseguir chegar a tempo em São Paulo, pois não foi passado nenhuma previsão do embarque, a requerente comprou uma passagem pela Viação Santa Cruz, que custou o valor de R$53,10 (cinquenta e três reais e dez centavos).

Em contestação (ID 13954475), a Agência de Viagens sustenta a ausência do dever de indenizar.

Por sua vez, a ré Buser, na contestação (ID 13954481), requereu pelo afastamento dos pedidos de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13954646):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos) que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13954647). Em suas razões, alega que os danos morais restaram comprovados nos autos, tendo em vista que o transtorno causado ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que não se tratou apenas de um simples atraso, mas de uma falha grave na prestação de um serviço, agravada pela completa falta de comunicação e suporte da empresa, o que evidenciou o descaso para com o consumidor.

Apresentação de contrarrazões pela requerida Agência de Viagens (ID 13954649), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões pela requerida Buser.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, por ser verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de ID 13954648 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência e o documento de ID 13954648.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Explico.

Trata-se de ação indenizatória por fato do serviço, na qual a autora narra que precisou adquirir uma nova passagem de transporte terrestre, tendo em vista que houve atraso na saída da cidade de Campinas/SP e temia perder a conexão na cidade de São Paulo.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem.

Comungo do entendimento esposado pela magistrada na sentença nos seguintes termos:

Contudo, em relação aos danos morais, vejo que os mesmos não restaram configurados.

Isso porque, o atraso foi ínfimo e a autora não obteve qualquer outro prejuízo, eis que conseguiu embarcar para o seu próximo destino com mais de uma hora de antecedência.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Ainda que se possa presumir os aborrecimentos experimentados pela autora com o atraso do ônibus, não se verifica na conduta da ré qualquer violação à dignidade da pessoa humana ou a seus direitos de personalidade. Com efeito, as frustrações e desgostos cotidianos, a que estão expostos todos aqueles que se dispõem a viajar, não são suficientes para ensejar reparação moral.

Nesse sentido, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS – ATRASO INFERIOR A 03 (TRÊS) HORAS PREVISTO NA LEI 11.975/2009 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso no transporte de ônibus, inferior ao previsto do artigo 4º da Lei 11 .975/2009, sem maiores repercussões à esfera íntima do consumidor, não é capaz de gerar danos morais.
2. O STJ vem reconhecendo que na ausência de qualquer demonstração de prejuízo além da própria frustração de não embarcar no dia e horário programado, não há dano moral (precedente, RECURSO ESPECIAL Nº 1.796 .716 – MG, MIN. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julg. 27/08/2019). 3. Recurso provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08049176220238120018 Paranaíba, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE. ÔNIBUS DE VIAGEM QUE APRESENTOU FALHAS MECÂNICAS DURANTE O TRAJETO – ‘PANE SECA’ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – PERÍODO INFERIOR AO PRAZO PREVISTO NO ART. 4º DA LEI N. 11.975/2009 – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECLAMANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0014269-78.2023.8.16 .0014 Londrina, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/03/2024)

Ora, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.
Ressalto que o atraso foi de aproximadamente 01h40min.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial a recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)